Tribunal: TJPA
Processo: 0002949-94.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002949-94.2018.8.14.0003

APELANTE: JOSECLEITON BRAGA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena-base acima do mínimo legal e estabelecendo regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. Devem ser apreciadas: i) a alegação de que o reconhecimento da qualificadora seria manifestamente contrário às provas dos autos, com pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri; ii) a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), sendo possível a cassação do julgamento apenas quando a decisão se mostrar totalmente dissociada do conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

4. No caso concreto, a condenação encontra suporte em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos do esposo e do filho da vítima, confirmados em plenário, que descrevem dinâmica fática apta a evidenciar situação de vulnerabilidade concreta da ofendida no momento do disparo.

5. Existindo elementos probatórios capazes de sustentar a versão acolhida pelos jurados, impõe-se a preservação do veredito, sendo incabível a submissão do acusado a novo julgamento.

6. Quanto à dosimetria, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram fundamentadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo motivação genérica ou inerente ao tipo penal.

7. Embora idônea a fundamentação, a fração utilizada para exasperação da pena-base mostrou-se superior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 para cada vetor negativo, impondo-se o redimensionamento de ofício da reprimenda.

8. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP. Entretanto, incidia também a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, por se tratar de crime cometido contra mulher grávida, tendo sido promovida a compensação integral entre ambas, razão pela qual não houve alteração do patamar da pena intermediária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e improvido, com redimensionamento da pena-base de ofício.

Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório. Existindo suporte mínimo de prova para a versão acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos. Na dosimetria, sendo idônea a fundamentação das circunstâncias judiciais, admite-se o redimensionamento de ofício para adequação da fração aplicada à pena-base aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; Código Penal, arts. 59, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 68, 33, §2º, “a”, e 42; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 866.389/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.481.805/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 20/08/2024; STF, HC 228.094/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 09/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, procedendo, de ofício, ao redimensionamento da pena-base, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos em favor de
JOSECLEITON BRAGA SILVA
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Única da comarca de Alenquer
, que o condenou, a pena de
26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

De acordo com a
denúncia
, ID 24670314, no dia 03 de outubro de 2016, por volta das 17h00min, na Comunidade dos Cinco Anzóis, zona rural do município de Alenquer/PA, o denunciado Josecleiton Braga Silva, conhecido como “Cabral”, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Maria Jercina Rodrigues Machado, atingindo-a na região do pescoço, lesão que teria causado sua morte.

Consta que, na ocasião, a vítima encontrava-se no igarapé da referida comunidade, lavando roupas na companhia de seus filhos menores, quando o denunciado se aproximou portando uma espingarda e passou a questioná-la acerca de comentários que lhe teriam sido atribuídos. Após a negativa da ofendida, o acusado teria efetuado disparos contra os cachorros da família e, quando a vítima tentou impedir a ação, desferiu-lhe uma coronhada e, em seguida, realizou o disparo que a atingiu fatalmente, na presença dos filhos.

A peça acusatória relata que, após os fatos, os menores fugiram para a mata, enquanto o esposo da vítima, ao tomar conhecimento do ocorrido, dirigiu-se ao local e encontrou o corpo já sem vida.

Sustenta o Ministério Público que o crime teria sido praticado por motivo fútil, relacionado a desentendimento envolvendo o empregador do denunciado e o esposo da vítima, bem como mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, que se encontrava desarmada.

Diante disso, o Ministério Público imputou ao denunciado a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, requerendo o regular processamento da ação penal pelo rito dos crimes dolosos contra a vida.

Em ID 24670315, recebida a denúncia em 23/04/2020;

Em ID 24670329, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/07/2020;

Em ID 24670334, Sentença de Pronúncia;

Após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID 24670481), na qual
JOSECLEITON BRAGA SILVA
foi condenado à pena definitiva de
26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal

Em ID 24670495, Ata da Sessão Tribunal do Júri;

Nas
razões recursais
(ID 24670551), a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que houve prévia discussão entre as partes e que a arma de fogo estava visível, inexistindo elemento surpresa. Requer, assim, a cassação do julgamento para submissão do apelante a novo júri. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(ID 24670565), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor do apelante.

Nesta Instância Superior (ID 28424974), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
dos recursos e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

MÉRITO

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelante a cassação do julgamento e sua submissão a novo júri, sustentando que o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se manifestamente contrário às provas produzidas nos autos.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório
, o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no AREsp nº 2.481.805/SE
, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 20/08/2024, assentou:

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular . Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. [...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS. VEREDITO COM RESPALDO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na análise da apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP - alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal do Júri, no exercício da sua soberana função constitucional.
2. (...).5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 866389 CE 2023/0402080-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024) GRIFEI.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado, os jurados com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
2. (...). 8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 782307 ES 2022/0350254-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
GRIFEI
.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO PELOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n . 650.153/SC)
2. Outrossim, “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante” (TJDFT, Apelação Criminal n . 00032865720188070010).
3. Na espécie, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010163020118140004 20156656, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal) GRIFEI.

Corroborando o entendimento do Conselho de Sentença, verifica-se que a condenação se apoiou em provas colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos do esposo da vítima (ID 24670311, fl. 9) e do filho da ofendida, Aldo Machado da Mota (ID 24670313, fls. 4 e 6), confirmados em plenário (IDs 24670498 a 24670501 e IDs 24670506/7).

Extrai-se do depoimento da testemunha presencial Aldo Machado que o apelante abordou a vítima, exibiu a espingarda, efetuou disparos contra os cachorros da família e, após nova discussão, colocou outro cartucho na arma. Segundo relatado, a arma chegou a cair no chão, ocasião em que o apelante desferiu um tapa na vítima. Na sequência, retomou a posse da arma de fogo e efetuou o disparo fatal, quando a ofendida se encontrava desarmada, já agredida fisicamente e em avançado estado gestacional, circunstâncias que evidenciam sua acentuada vulnerabilidade e a concreta dificuldade de reação diante da ação armada do agressor.

Tais circunstâncias evidenciam que, no momento do disparo, a vítima encontrava-se em situação de absoluta vulnerabilidade, desarmada e sem possibilidade real de reação eficaz, circunstância que foi submetida à apreciação dos jurados e por eles valorada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, reconhecida a qualificadora pelo Conselho de Sentença com base em elementos probatórios produzidos sob contraditório, não cabe à instância revisora afastá-la por mera divergência quanto à interpretação dos fatos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA . ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO . FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes.
3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ . 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) (GRIFEI)

No caso concreto, não se verifica dissociação manifesta entre o veredito e a prova produzida em plenário. Ao contrário, havia elementos que autorizavam os jurados a concluir que a vítima foi surpreendida em condição que dificultou sua defesa, razão pela qual deve ser preservada a decisão soberana do Conselho de Sentença, mantendo-se a qualificadora reconhecida.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:

Requer o apelante a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sustentando, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o consequente redimensionamento da reprimenda.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, vejamos:

“... a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A intensidade do dolo deve ser levada em conta na fixação da pena. Com efeito, o réu agiu com frieza e premeditação para o cometimento do delito, no qual torturou psicologicamente a vítima antes de ceifar sua vida, primeiro matando seus cachorros, ameaçando seus filhos, para depois desferir o disparo contra a mesma. (...).

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

O réu ceifou a vida de uma mulher grávida porque o cachorro da vítima matou um bezerro de seu patrão. Além disso, o réu ainda causou instantes de medo ao perseguir os filhos da vítima, crianças de 11 e 05 anos de idade, na mata. Esses fatos revelam uma personalidade perversa no qual poucos seres humanos conseguiriam atingir tal nível de crueldade.

a.5) motivos do crime são desabonadores e reconhecidamente fútil pelo próprio conselho de sentença, o qual embora seja uma qualificadora, utilizo como circunstância judicial em virtude de já haver outra qualificadora necessária para tornar o crime de homicídio em sua versão mais severa.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias do crime também merecem valoração negativa. O STJ considerou que o cometimento de um crime na presença dos filhos da vítima é um fundamento idôneo para o aumento da pena-base.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

As consequências foram extremamente graves, gerando traumas em crianças que tiveram que presenciar o assassinato de sua mãe, o corpo ensanguentado de uma mulher grávida ao lado dos dois cachorros da família, destruindo totalmente um núcleo familiar...”

Verifico que
todas as circunstâncias judiciais foram adequadamente fundamentadas
, com base em
elementos concretos extraídos dos autos
, sem incorrer em argumentos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que se refere à
culpabilidade
, não assiste razão à defesa. O Juízo de origem destacou que o apelante agiu com frieza e premeditação, tendo, antes de efetuar o disparo fatal, atirado contra os cachorros da família, ameaçado os filhos da vítima e instaurado cenário de terror psicológico. Tais elementos revelam intensidade de dolo que ultrapassa o padrão ordinário do tipo penal, evidenciando maior grau de censurabilidade da conduta. A fundamentação adotada encontra respaldo nas circunstâncias concretas dos autos, não se tratando de motivação genérica ou dissociada do contexto fático.

No que pertine à
personalidade
, igualmente não prospera a insurgência defensiva. O magistrado valorou negativamente o vetor com base na conduta do agente, que, por motivo relacionado a desavença envolvendo animais, ceifou a vida de mulher grávida e ainda perseguiu seus filhos menores na mata, após o homicídio. O contexto delineado demonstra traços de acentuada agressividade e insensibilidade emocional, extraídos do próprio modo de agir do acusado durante os fatos. A valoração decorre de elementos concretos revelados na instrução, não havendo ilegalidade na conclusão adotada.

No que concerne aos
motivos do crime
, igualmente não procede a insurgência defensiva. O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil, tendo o Juízo de origem valorado negativamente o vetor na primeira fase da dosimetria, diante da especial reprovabilidade da motivação do delito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime, podendo as demais serem consideradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena. Nesse sentido, assentou o STF que inexiste ilegalidade na utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa (HC 228094/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023).

No tocante às
circunstâncias do crime
, também não se identifica ilegalidade. O magistrado consignou que o homicídio foi praticado na presença dos filhos da vítima, circunstância que revela maior reprovabilidade concreta da conduta. A prática do delito diante de familiares próximos constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por evidenciar execução mais gravosa do que aquela ordinariamente inerente ao tipo penal. A situação delineada nos autos extrapola a normalidade típica do delito de homicídio, legitimando a valoração negativa do vetor.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, a sentença registrou que o fato gerou severo abalo psicológico nos filhos da vítima, que presenciaram o assassinato da própria mãe, grávida, além da morte dos animais da família. O impacto social e emocional produzido transcende aquele ordinariamente esperado do tipo penal, atingindo diretamente o núcleo familiar e causando danos psíquicos às crianças. Tal circunstância demonstra gravidade concreta superior à inerente ao delito, legitimando a valoração negativa do vetor.

Como se verifica, o Juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, reconheceu cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixou a pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, aplicando fração superior à usualmente adotada pela jurisprudência para cada vetor negativado. Considerando que o parâmetro comumente observado é o acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, impõe-se a adequação do cálculo. Assim, procedo, de ofício, ao redimensionamento da pena-base, aplicando a fração de 1/6 sobre o mínimo legal de 12 anos de reclusão, o que conduz à reprimenda de
25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

No que se refere à
segunda fase
da dosimetria, não procede a insurgência defensiva. O Juízo de origem reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme pretendido pela defesa. Também incidia a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, por se tratar de crime cometido contra mulher grávida, tendo sido promovida a compensação entre ambas. Assim, mantida a compensação integral, a pena intermediária permanece no patamar ora fixado na primeira fase, qual seja, 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva
em 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro.

No tocante à detração penal, verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente o disposto no art. 42 do Código Penal, abatendo o período de prisão provisória compreendido entre 09/04/2020 e 04/11/2021, totalizando 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Considerando, contudo, o redimensionamento da pena definitiva promovido nesta instância, impõe-se proceder à nova detração. Assim, abatido o referido período da reprimenda ora fixada em
25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, resta ao sentenciado o saldo de
24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito adequado e inexistindo nulidade decorrente de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, procedendo, de ofício, ao redimensionamento da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026